Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708447-45.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL MIRANDA CAVALCANTE RECORRIDO: ESPÓLIO DE JESSÉ PEREIRA CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA PEREIRA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COMODATO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido formulado na ação de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o apelante adquiriu a propriedade do imóvel indicado na petição inicial por usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião é forma de aquisição originária de propriedade, pela posse delongada, de modo a assegurar a estabilidade e a função social da posse e da propriedade. 4. A configuração da usucapião especial urbana exige a comprovação simultânea de todos os elementos caracterizadores do instituto previstos no art. 1.240 do Código Civil. 5. A eventual permissão do antigo proprietário para que o ocupante residisse no imóvel configura mera tolerância, incapaz de gerar aquisição por usucapião. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Teses de julgamento: “A rejeição no pedido formulado na ação é de rigor quando ausente um dos requisitos para aquisição da propriedade por usucapião especial urbana". ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208, 1.238, 1.239, 1.240 e 1.242; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.8.2023; STJ, REsp n. 1.448.587/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1.12.2020; TJDFT, ApCiv 0707412-39.2023.8.07.0009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 9.4.2025; TJDFT, ApCiv 0708898-94.2021.8.07.0020, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 25.7.2024. O recorrente alega violação aos artigos 1.240 do Código Civil, 373, inciso I, e 344, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, porquanto indeferida a produção de prova oral regularmente requerida pelo recorrente. Afirma que o acórdão vergastado presumiu “a existência de comodato verbal com base em uma frase solta da própria petição inicial, sem que houvesse qualquer prova efetiva do negócio jurídico”. Assevera que cumpriu os requisitos para a usucapião urbana, devendo ser reconhecido o direito, haja vista a revelia da parte recorrida. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.240 do Código Civil, 373, inciso I, e 344, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73397380): Gabriel Miranda Cavalcante ocupa o imóvel indicado na petição inicial por período superior ao quinquênio legal exigido para a usucapião especial urbana. No entanto, o requisito da posse ad usucapionem está ausente. Gabriel Miranda Cavalcante admitiu na petição inicial que a ocupação do imóvel objeto da lide foi decorrente de autorização expressa do então proprietário, seu tio, Jesse Pereira Cavalcante, o qual faleceu posteriormente. A autorização ocorreu de forma verbal e foi dada para uso da residência como moradia, ou seja, configurou um comodato (id 41723312, p. 6-7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse. 3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AREsp n. 2.852.866, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 11/07/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002